Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-64.2023.8.11.9005
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000665-64.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), GESSICA LOPES FELICIO - CPF: 061.749.191-70 (IMPETRANTE), Ednei Ferreira dos Santos (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO –
ENUNCIADO Nº 11 DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO – ENUNCIADO N° 116 DO FONAJE - LIMINAR REVOGADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal disciplina que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

2.
O Mandado de Segurança tem assento constitucional, nos moldes do
artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como
infraconstitucional por meio da Lei 12.016/09 e é utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, que não é o caso.

3. O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso “
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal
” e o Enunciado n° 116 do FONAJE, “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade
”.

4. Revogada liminar concedida neste
mandamus
, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência da parte reclamante.

5.
Segurança denegada
.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança
contra
ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara
, que julgou
deserto o Recurso Inominado por ausência de comprovação de hipossuficiência (Pje n. 1000232-79.2023.8.11.0010, id.

117628056).

Nestes autos,

em sede de liminar, foi
deferida a gratuidade da justiça.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

Já o litisconsorte passivo deixou de prestar informações.

O Ministério Público Estadual manifestou que
a presente lide não se enquadra nas situações legais que existe interesse indisponível a justificar a atuação obrigatória do
Parquet
neste feito, em razão disso declina de suas atribuições no caso em epígrafe.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023